Tribunal: TJMT
Processo: 1027042-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027042-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), TEILA REBECA BARASUOL WOLF - CPF: 980.342.350-91 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INICIAL NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por servidora da educação, acolheu impugnação do Estado de Mato Grosso e reconheceu a prescrição das parcelas relativas ao terço constitucional de férias do período aquisitivo de 2012, determinando a retificação da planilha de cálculos.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se as parcelas relativas ao terço constitucional de férias do primeiro semestre de 2012 estão prescritas, considerando a propositura da ação coletiva em setembro de 2017 e o pagamento realizado em janeiro de 2013.

III. R
azões de decidir

3. O direito ao terço constitucional de férias nasce com a aquisição do direito às férias, e não com o pagamento, de modo que a prescrição deve ser contada a partir do vencimento da obrigação.

4. O título executivo coletivo delimitou expressamente a abrangência temporal das verbas devidas ao “período não prescrito”, impedindo rediscussão em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

5. A postergação do pagamento não altera o marco inicial da prescrição, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a boa-fé administrativa.

IV. D
ispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O marco inicial da prescrição quinquenal do terço constitucional de férias é a data do vencimento da obrigação, e não a do efetivo pagamento. 2. O título executivo judicial que delimita o período não prescrito não pode ser rediscutido na fase de cumprimento de sentença.".

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar n. 50/98, art. 54
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 85;
TJMT, AI n. 1020854-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do cumprimento individual de sentença n. 1053764-35.2024.8.11.0041, que acolheu impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e reconheceu a prescrição de parcelas do terço constitucional de férias relativas ao período aquisitivo de 2012.

A agravante, servidora pública ocupante do cargo de Professora da Educação Básica, ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n. 1028936-19.2017.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT), objetivando receber créditos relativos ao terço de férias constitucional sobre 45 dias.

O executado apresentou impugnação alegando prescrição de parcelas do terço de férias anteriores a 2013, considerando que a ação coletiva foi distribuída em 18.9.2017 e que as parcelas anteriores a 18.9.2012 estariam prescritas, considerando o prazo quinquenal.

O juízo de origem acolheu a impugnação e declarou prescritos os valores do terço constitucional de férias relativos aos
15
dias do mês de julho de 2012, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de nova planilha de cálculos.

Nas razões recursais, a agravante argumenta que o prazo prescricional deve ser contado a partir do efetivo pagamento da parcela, ocorrido em janeiro de 2013, sustentando que tal parcela encontra-se abarcada pelo título executivo judicial. Invoca a aplicação do Decreto Estadual n. 656/2020 e da Lei Complementar n. 50/98, que regulamentam o regime de férias dos profissionais da educação. Alega que o terço de férias do período aquisitivo de 2012 foi pago apenas em janeiro de 2013, conforme ficha financeira juntada aos autos, estando, portanto, dentro do quinquênio anterior à propositura da ação coletiva.

Requereu a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a prescrição da parcela controvertida.

O pedido de tutela recursal foi indeferido, conforme decisão constante dos autos.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que a ação coletiva foi proposta em setembro de 2017 e que as férias anteriores a setembro de 2012 estão prescritas. Argumenta que o terço sobre os
15
dias de 2012 está prescrito, uma vez que seu pagamento deveria ter ocorrido logo após o dia 30.7.2012, data do término do primeiro semestre escolar, conforme Portaria Estadual n
.
462/2011/GS/SEDUC/MT. Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por não vislumbrar interesse público ou social que justifique a atuação ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia centra-se na definição do marco temporal para contagem do prazo prescricional quinquenal aplicável ao terço constitucional de férias de servidores da educação básica do Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 85, estabelece que nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição atinge as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No caso dos autos, a ação coletiva originária foi proposta em setembro de 2017, estabelecendo como marco temporal para a prescrição quinquenal o mês de setembro de 2012. Assim, todas as parcelas vencidas antes de setembro de 2012 encontram-se atingidas pela prescrição.

O artigo 54 da Lei Complementar n. 50/98 estabelece que os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso gozam de 45 dias de férias anuais, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo.

A agravante sustenta que o terço de férias relativo ao período aquisitivo de 2012 foi pago apenas em janeiro de 2013, razão pela qual o prazo prescricional deveria ser contado a partir desta data. Contudo, tal argumentação não merece acolhida.

O direito ao terço constitucional de férias nasce com a aquisição do direito às férias, independentemente da data do efetivo pagamento. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o vencimento de cada parcela ocorre
no momento em que
se completa o período aquisitivo correspondente.

Conforme a regulamentação estadual, os 15 dias de férias referentes ao primeiro semestre de 2012 deveriam ser gozados logo após o término deste período, ou seja, em julho de 2012. Consequentemente, o direito ao terço constitucional correspondente a estes 15 dias nasceu e tornou-se exigível em julho de 2012.

A circunstância de o pagamento ter ocorrido em data posterior não tem o condão de alterar o marco inicial da prescrição, que se conta a partir do momento em que a obrigação se torna exigível. A data do efetivo pagamento é irrelevante para fins de contagem do prazo prescricional quando se trata de obrigação já vencida.

A tese sustentada pela agravante, se acolhida, criaria precedente perigoso ao permitir que a Administração Pública, mediante simples postergação do pagamento de verbas devidas, pudesse alterar unilateralmente o marco temporal da prescrição, o que contraria os princípios da segurança jurídica e da boa-fé administrativa.

A sentença coletiva determinou expressamente o pagamento do terço constitucional correspondente ao período não prescrito, contado da propositura da ação coletiva. A delimitação temporal já foi estabelecida no título executivo, não cabendo rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

Imperioso ressaltar que esta Corte já deliberou recentemente sobre a matéria, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS DE PROFESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO TEMPORAL DELIMITADO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeira instância que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença referente ao pagamento do terço constitucional sobre 45 dias de férias de professores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão prescritas as parcelas relativas ao terço constitucional de férias do primeiro semestre de 2012, cujo vencimento ocorreu em 30/07/2012, considerando que a ação coletiva foi ajuizada em 18/07/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial, originado da ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041, já delimitou expressamente o alcance temporal da condenação ao "período aquisitivo não prescrito", observando a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32.

4. As parcelas relativas ao ano de 2012 encontram-se dentro do quinquênio anterior à propositura da ação coletiva (18/07/2017), não havendo que se falar em prescrição das verbas vencidas a partir de 18/07/2012.

5. Transitado em julgado o acórdão que constituiu o título executivo judicial, não se pode mais alterá-lo ou desobedecer aos seus limites objetivos, em estrita observância à imutabilidade da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

6. A decisão agravada determinou corretamente a remessa dos autos à contadoria judicial para conferência dos cálculos, observando os parâmetros de atualização monetária e juros conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, posteriormente, a aplicação da taxa SELIC como índice único, nos termos da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. As matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento ficam albergadas pela autoridade da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, sendo insuscetíveis de rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

2. O marco prescricional delimitado em título executivo judicial transitado em julgado não pode ser modificado na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 7o, XVII; Decreto no 20.910/32, art. 1o; CPC, art. 508; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 589513/RS, Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello,
DJe
13/08/2015; STJ, REsp n. 1.990.562/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 14/9/2022; STF, RE 870.947/SE (Tema 810).

(TJMT, AI n. 1020854-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2025) (Destaquei)

O juízo de origem reconheceu corretamente que as parcelas de terço de férias vencidas antes de setembro de 2012 encontram-se atingidas pela prescrição quinquenal.

Os diplomas normativos invocados pela agravante (Lei Complementar n. 50/98 e Decreto n. 656/2020) não alteram a regra geral de contagem da prescrição estabelecida na legislação civil.

O Decreto Estadual n. 656/2020, por sua natureza hierárquica, não possui força normativa para afastar a aplicação das regras gerais sobre prescrição previstas no Código Civil e no Decreto Federal n
.
20.910/32, que regula a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública.

A alegação de que o período concessivo das férias de 2012 se estendeu até dezembro de 2013 não guarda relação com a contagem do prazo prescricional, que se inicia com o vencimento da obrigação, e não com o término do período concessivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025